Tribunal: TJDFT
Processo: 0751087-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. Na espécie, o título executivo alcança o montante atualizado de R$ 127.179,71 (cento e vinte e sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos). Por sua vez, há documento anexado aos autos que indica ser o recorrido servidor público, com rendimentos de R$ 145.368,90 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) no ano de 2021. Assim, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente percebido pelo agravado, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda, sem que se configure comprometimento de sua subsistência.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.